Tribunal: TJSP
Processo: 2212856-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão ao levantamento de parcela de honorários contratuais – Impossibilidade – Não demonstração da preferência face a duas penhoras e uma cessão realizada pelo exequente – Verba não decorrente de condenação judicial – Constrição que torna o crédito indisponível – Recurso desprovido.